Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. INÉRCIA DA PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico.
2. O apelante está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6, da Lei 11.419/06.
3. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Ressalte-se, ainda, que o art. 485, § 1o, do CPC determina a intimação pessoal da parte autora, não exigindo nova intimação do advogado após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, III, do CPC. Assim, a par de considerar inútil a providência reclamada, é evidente, igualmente, a inexistência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC, além do fato de que a publicação no DJe sequer seria hábil à reabertura do prazo para praticar o ato, porque prevaleceria a intimação eletrônica. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “(...), em casos de duplicidade de intimações no processo eletrônico, prevalece a realizada pelo Portal Eletrônico” (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 9.6.2021). (EAREsp n. 1.821.054/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 7/12/2022.).
4. A apelante, instituição financeira, foi intimada a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas permaneceu inerte. Logo, revela-se acertada a r. sentença, que extinguiu o processo por abandono de causa, na forma do art. 485, III e § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.